Tribunal: TJDFT
Processo: 0755573-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0755573-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, LUCAS SOUZA DO NASCIMENTO PACIENTE: DILEI NUNES PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DILEI NUNES PINTO, contra suposto ato coator praticado pelo Juiz da VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, que manteve a prisão preventiva mesmo após proferir sentença condenatória fixando o regime semiaberto. Os impetrantes fundamentam o pedido na incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto estabelecido na sentença. Informam que o Conselho de Sentença condenou o paciente pela prática da conduta descrita no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c § 2o-A, na redação anterior à Lei no 14.994/2024, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo fixada a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Aduzem que a medida cautelar pessoal mais extrema e restritiva da liberdade de locomoção deve ser utilizada somente quando adequada e proporcional, não sendo legítimo, por força do princípio da homogeneidade, impor medida cautelar mais grave que a própria pena que eventualmente será aplicada ao paciente. Alegam que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a incompatibilidade entre prisão preventiva e cumprimento da pena em regime diverso do fechado, salvo em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas. Argumentam que o paciente colaborou com a instrução processual, não representa risco a vítima, de modo que o paciente pode recorrer em liberdade ou, ainda, há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da medida liminar para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a legalidade da prisão preventiva do paciente, mesmo após a fixação, na sentença condenatória, do regime inicial semiaberto. A legalidade da atual prisão preventiva do paciente foi analisada pela e. 1o Turma Criminal no julgamento do HC no 0724613-37.2024.8.07.0000, Acórdão 1884388, julgado em 04/07/2024, cujo trecho da fundamentação merece ser transcrito: Consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada, o decreto de prisão preventiva do paciente restou fundamentada nos seguintes termos: Neste caso, a materialidade do crime de feminicídio tentado e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados nos autos, razão pela qual a denúncia foi recebida e teve como sustentáculo os elementos de informação produzidos na fase do inquérito policial. Ademais, verifica-se pelas peças que constituem este feito que a custódia é imprescindível para garantir a ordem pública. Registre-se a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade dos fatos em apuração, consistente na circunstância de que o delito foi praticado durante um churrasco, ocasião em que o réu discutiu com sua companheira e a esfaqueou na mão e no peito, sem se preocupar com as testemunhas presentes, evadindo-se logo depois do ataque. A isso se soma o fato de Dilei Nunes Pinto também figura como réu na ação penal 0740685-56.2021.8.07.0016, na qual é acusado de lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, ambos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima destes autos. De acordo com a denúncia daquele caso, o réu disparou duas vezes contra Ana Luiza Xavier da Silva, mas não a atingiu, e a agrediu violentamente com coronhada na cabeça. Os indícios de progressão de crimes cometidos pelo réu contra a mesma mulher denotam que a prisão é a única medida capaz de interromper essa escalada criminosa e evitar danos ainda maiores à integridade física da vítima. Os fundamentos acima esposados estão em consonância com o ordenamento jurídico, mormente quando, conforme já mencionado alhures, há evidência de lesão corporal compatível com tentativa de homicídio e indícios da autoria do paciente, bem como risco a aplicação da lei e ao processo penal. A existência de outra ação, bem como a escalada delituosa aferida em desfavor da vítima configuram o risco à ordem pública a recomendar a cautelar restritiva de liberdade. Com efeito, todo contexto até agora apurado indica a periculosidade do paciente, o risco à integridade física da vítima, bem como a possibilidade de coação no curso do processo. Posteriormente, foi impetrado outro habeas corpus, no 0740652-75.2025.8.07.0000, cuja ordem foi novamente denegada em 06/11/2025, Acórdão 2062267, por restar constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), nos seguintes termos: Além disso, o parecer ressalta que não há fato novo relevante que justifique a revisão da prisão preventiva, pois os argumentos da defesa já foram analisados em habeas corpus anterior e rejeitados pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça. A alegação de excesso de prazo na reavaliação da prisão também não se sustenta, conforme precedentes do STF e STJ, que indicam que o prazo de 90 dias não é peremptório nem causa automática de ilegalidade. Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido liminar, os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados por ocasião do julgamento de anterior habeas corpus, restando o acórdão da egrégia 1a Turma Criminal lavrado nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. PERICULOSIDADE E CONDUTA DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade a decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. A decisão impetrada não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência dos delitos, indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos. 4. A periculosidade da conduta, situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima se suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de outras medidas cautelares. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1884388, 0724613-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) O referido acórdão foi objeto de novo habeas corpus impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS No 935138 - DF - 2024/0292524-5 Relatoria Min. Joel Ilan Paciornik), o qual não foi conhecido consoante se extrai dos seguintes excertos da decisão :Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de ausência de provas quanto ao dolo do agente na prática do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, que, no caso em apreço, é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (...) No mais, o Juízo de primeiro grau, no momento do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente. A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, por maioria, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos: (...) Noutro ponto, quanto à alegação de nulidade por ausência de representação da vítima, as instâncias ordinárias destacaram que o delito de tentativa de homicídio pelo paciente contra sua companheira se insere no contexto de violência doméstica contra mulher e, dessa forma, independe de representação para seu devido processamento. Dessa forma, aplicável ao caso a Súmula n. 542/STJ, segundo a qual preceitua que: "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". No que se refere à ausência de fundamentação da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi do delito, sendo constatada extrema violência física contra sua companheira, tendo o casal uma filha em comum, pois o acusado tentou ceifar a vida da vítima com golpes de faca em sua mão e em seu peito. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra ação penal de lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, ambos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, sendo relatado pelo Magistrado a quo que "o réu disparou duas vezes contra [A L X DA S], mas não a atingiu, e a agrediu violentamente com coronhada na cabeça" (fl. 30). Nesse sentido, "[C]onsoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes" (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...) Assinalo, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. (...) Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. Nesse contexto, consoante se extrai dos fundamentos esposados na decisão que decretou a prisão preventiva e nos habeas corpus impetrados tanto junto à esta egrégia Corte quanto no colendo STJ, a prisão preventiva do paciente está devidamente amparada nos requisitos jurídicos, fáticos e legais, os quais, conforme demonstrados nas decisões referidas ainda subsistem, não merecendo acolhida as alegações dos impetrantes referentes falta de fundamentação dos pressupostos legais. Portanto, a presença dos requisitos da prisão preventiva já foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça, em mais de uma oportunidade, não havendo fato novo que autorize a revisão da matéria. A autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, ainda que tenha sido fixado o regime semiaberto, ressaltando que, no Distrito Federal, este é cumprido intramuros e que os fundamentos da decretação da prisão preventiva permanecem os mesmos, agora reforçados pela superveniente condenação. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJDFT estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que a fundamentação seja adequada e baseada em elementos concretos que justifiquem a medida, como a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do recorrente, fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, apesar da condenação ao regime semiaberto; (ii) se a manutenção da prisão preventiva configura uma antecipação indevida da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiabert . A expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença. [...] IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APENADO PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...] 4. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.4.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 5. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido. IV. DISPOSITIVO: 6. Ordem denegada. [...] (Acórdão 1984697, 0706479-25.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) No caso dos autos, o decreto de prisão preventiva consubstanciou a necessidade de garantir a ordem pública, o que foi confirmado no julgamento dos habeas corpus posteriores. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela tentativa de feminicídio durante um churrasco, com golpes de faca contra a vítima e fuga do local, demonstra a periculosidade do réu. Soma-se a isso seu histórico de violência doméstica contra a mesma vítima, incluindo disparos de arma de fogo e agressão anterior, revelando risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal (ID 200773574 – autos no 0704228-11.2024.8.07.0019). Assim, a manutenção da prisão preventiva está bem fundamentada, pois permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, em análise preliminar, a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora